Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726057-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO TADAO SHIRABE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO DEMONSTRADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cumprimento provisório de sentença permite o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano, desde que oferecida caução idônea e suficiente, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Nos termos do art. 521, inciso III, referida caução pode ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042, do CPC, e o executado não demonstrar a existência de risco de grave dano ou de incerta reparação. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser possível o levantamento de valores decorrentes do cumprimento provisório de sentença da ação civil pública sem a devida caução idônea. Requer a suspensão do processo em face da afetação do tema 1.169 dos recursos repetitivos do STJ, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 40955380). II - Ab initio, cumpre ressaltar que a ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 40955374 e ID 40955380). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/9/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.108.668/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 3/11/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo de ID 40955374, porquanto tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 520, inciso IV, do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “em virtude da provisoriedade do título, o levantamento de depósito e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo magistrado e prestada nos próprios autos, ressalvada sua exigência quando pender de agravo do art. 1.042 (admissibilidade de RE e REsp), conforme dispõe art. 521, inciso III, do CPC. No caso em análise, a ação civil pública 94.00.08514-1 já teve os recursos especiais apresentados pelo executado julgados, sendo que o único recurso pendente de apreciação se trata de agravo em recurso extraordinário, o qual não possui efeito suspensivo e configura exceção à necessidade de caução” (ID 31387021). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal” (AgInt no AREsp n. 1.245.609/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães DJe 24/8/2018). A corroborar: EDcl no AREsp 2.159.266, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Ainda, restou assentado no acórdão recorrido que “Como bem analisado pela decisão agravada, não restou demonstrado o risco de dano irreparável, haja vista que o credor demonstrou a existência de patrimônio no caso de reversão da medida. Diante disso, deve ser mantida a ordem de liberação dos valores em favor do credor, haja vista se tratar de hipótese legal que dispensa de caução, bem como não se verifica, no caso, o risco de dano irreparável” (ID 31387021). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de suspensão do processo em face da afetação do tema 1.169 dos recursos repetitivos do STJ, nada a prover, pois o referido tema não foi objeto de análise pelo acórdão guerreado. Por fim, indefiro o pedido de ID 40955380, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027